Tribunal: TJMT
Processo: 0000416-21.2010.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000416-21.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLIVEIRA SANTOS & GRACAS LTDA - CNPJ: 03.554.727/0001-09 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SALVADOR DAS GRACAS - CPF: 728.724.541-87 (AGRAVANTE), MAURO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 000.284.691-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.

Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Oliveira Santos & Graças Ltda., Salvador das Graças
e
Mauro de Oliveira Santos
contra decisão que deu provimento a apelação (Id. 166749679 – fls. 1/4).

Assegura que “
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que, intimado pessoalmente o representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito, permanecendo inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 172586699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 165724204).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado. Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, ‘
ex vi
’ do art. 485, inciso VI, do NCPC.

[...]

Diante disso, não resta outra alternativa senão julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C. [...]. (Id.165724204).

Em decisão monocrática proferida na data de 28 de abril de 2023, dei provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução (
Id. 166749679 – fls. 1/4)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
acertadamente o Douto Magistrado sentenciou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono de causa, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil
” (Id. 168018196 – fls. 5),
pelo que deve ser extinta a execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que para
se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
é i
mprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

[...]
Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
[...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000501-35.2000.8.11.0013, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 3 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 34.025,26: trinta e quatro mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20099238, Id. 162852654 – fls. 17), em que a inicial foi protocolada em 15 de janeiro de 2010 (Id. 28708539 – fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 21 de janeiro do mesmo ano (Id. 165724217 – fls. 91/93).

No caso, data de 17 de setembro de 2021 certificou-se:

[...] Certifico que decorreu o prazo dado para ciência e manifestação da migração dos autos em epígrafe, dessa forma, impulsiono os presentes autos ao Gabinete para análise [...]. (Id. 165724199).

Após, no dia 6 de dezembro de 2021 o Estado de Mato Grosso manifestou que “
a Procuradoria-Geral do Estado não dispõe de estrutura física/humana a fim de proceder tal conferência
”, e ainda, “
do ponto de vista da razoabilidade, bem como da boa administração estatal, que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ateste, a cada procedimento de desmaterialização, que digitalização integral, de todas as folhas dos processos físicos
” (Id. 165724200).

E na data de 21 de março de 2022 foi determinado:

[...] De pronto, tendo em vista a concordância da exequente, expressa ou tácita, com a digitalização dos autos, dou por ratificada referida migração.

Ademais, determino a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. [...]. (Id. 165724202).

Por conseguinte, em 14 de abril de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 165724206).

Assim, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023